Tribunal: STF
Processo: Rcl 58345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a reclamação.



    2. A parte embargante aponta a existência de contradição na decisão embargada. Aduz que ”resta clara a contradição da decisão monocrática (ID 9a564cb8), uma vez que é genérica e inócua a alegação de que inexiste ‘decisão de indeferimento’, pois os documentos contidos no ID 9e3283b3 e no ID 1b4f0ab7 encontram-se anexados desde o protocolo da petição inicial, impondo-se o esclarecimento. Pede sejam acolhidos os embargos a fim de sanar o vício apontado “no sentido de conhecer os presentes embargos de declaração, esclarecendo a contradição narrada, concedendo provimento a presente irresignação”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5.  Neguei seguimento à presente reclamação por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Súmula Vinculante 14). De fato, o Juízo já autorizou o acesso aos autos, tendo, inclusive, recebido a denúncia. Ressalto que parte ainda em sigilo se refere a dados de terceiros de ordem pessoal que não possuem ligação com o caso e nem foram usados pelo Ministério Público na denúncia. De modo que, em princípio, o sigilo não prejudica o exercício da ampla defesa.



    6. Diante do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



          Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator